Tribunal: TJMT
Processo: 1002059-11.2021.8.11.0006
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002059-11.2021.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[CARLA DAIANE SANTOS RODRIGUES - CPF: 018.447.271-73 (APELADO), RUBENS MARC SOARES DA SILVA - CPF: 299.241.578-26 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
"À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO". (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Desa. Maria Aparecida F. Fago, Des. Luiz Carlos da Costa.)

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA POSSE – DEFERIMENTO NA SEARA ADMINISTRATIVA CONDICIONADA À COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DE AUXÍLIO MATERNIDADE – DEMORA NA CONCESSÃO PELA AUTARQUIA FEDERAL – INFORTÚNIO COMPROVADO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Tendo sido deferida previamente na seara administrativa a prorrogação do prazo para posse, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não permitir a perfectibilização de tal ato administrativo, quando o não cumprimento das condições estabelecidas na decisão de dilatação do prazo, ocorreram apenas e tão somente por circunstâncias atribuíveis à Autarquia Federal.

Sentença mantida. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se recurso de apelação cível interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT que, nos autos da Ação
de Obrigação de Fazer c/c pedido de Liminar proposta por
Carla Daiane Santos Rodrigues,
julgou procedente o pleito vindicado na peça vestibular para determinar que as autoridades indicadas procedam com a nomeação da autora no cargo de Professora de Educação Básica/História, no prazo de 15 (quinze) dias.

Em suas razões recursais, aduz o apelante, em suma, que nada obstante tenha sido concedida na seara administrativa, a dilação do prazo para posse no cargo para a qual fora aprovada, “
a apelada não apresentou a documentação exigida dentro do marco assinalado, e atribuiu a culpa a terceiro, no caso ao INSS
” (Id. 176576235, fls. 02 e 03).

Afirma que “
a sentença deve ser

modificada, uma vez que usou como fundamento,

dispositivo legal aplicado ao servidor público, o

que não pode ser admitido no presente caso, haja

vista que a apelada
” na época da propositura da Ação, não era servidora pública (Id. 176576235, fl.03).

Reforça “
que
não há previsão

legal para a prorrogação do prazo para posse, sendo

que
”, a ampliação “
concedida à apelada tratou-se de

uma liberalidade concedida pela Comissão de Posse,

considerando a situação vivenciada pela apelada na

época
”.

Pontua que não se mostra razoável permitir que a apelada descumpra o prazo previamente estabelecido (Id. 176576235, fl.07).

Em sede de contrarrazões a parte contraria rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 176576238).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, opina pela ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id. 182592670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos, que Carla Daiane Santos Rodrigues foi aprovada em 3o lugar para o cargo de Professora de Educação Básica/História, certame este promovido pela SEDUC/MT e regido pelo Edital no 001/2017.

Posteriormente, na data de 05/03/2018 fora nomeada e convocada para tomar posse pelo prazo de
02/07/2018
a
30/07/2018
, consoante se infere da Portaria Conjunta No 08/2018/SEDUC/SEGES/MT de 05 de março de 2018.

Nesse ínterim, descobriu que estava grávida e que a data estimada para nascimento de sua filha seria o dia
22/06/2018
.

Com o nascimento de sua prole, requereu junto ao INSS o recebimento do auxílio-maternidade, pleiteando ainda junto à Secretaria de Estado e Gestão - SEGES/MT, a prorrogação do prazo de sua posse enquanto persistisse o gozo da benesse previdenciária.

A suplica de dilatação do prazo legal fora
deferida pela Administração Pública
, condicionada, todavia, à comprovação da concessão do auxílio-maternidade pela Autarquia Federal.

Apenas para que não pairem dúvidas, transcrevo no ponto de interesse, excerto da decisão proferida no Processo Administrativo no 378321/2018 e 447605/2018.

“
Por todo exposto, em havendo comprovação da
concessão da licença maternidade à requerente, após o seu término, deverá a Administração dar-lhe posse nos termos do art. 16, §2o da Lei Complementar 04/1990
.

Por outro lado, caso a licença maternidade não seja comprovada nos autos, no prazo de 120 (cento e vinte) dias do nascimento da criança (23.06.2018), deverá a Administração tornar sem efeito o ato de sua nomeação para todos o efeitos legais
” (Id. 176578664, fl.08).

Entretanto, como não houve comprovação do deferimento da benesse previdenciária pelo INSS, no prazo indicado, a Administração Pública Estadual tornou sem efeito o ato de nomeação – Ato no 3.034/2019.

Inconformada, a autora propôs na origem a presente Ação de Obrigação de Fazer requerendo, em suma, a imediata nomeação no cargo pretendido ao argumento de que, a não apresentação da documentação exigida, deu-se apenas em razão de mora atribuível exclusivamente à Autarquia Federal.

Sobreveio sentença julgando procedente os pedidos.

Irresignado o Estado de Mato Grosso interpôs recurso de apelação,
o qual não comporta provimento
. Explico.

Sem maiores delongas, nota-se que a decisão supracitada, cujo teor concedeu a prorrogação do prazo para posse, deu-se mediante exigência de comprovação da concessão do benefício de auxílio-maternidade, pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias a contar do nascimento do infante.

In casu
, da documentação acostada, verifica-se que o nascimento da prole se deu na data de
23/06/2018
(Id. 176578686, e Id. 176578691), de maneira que o prazo final exigido pela Administração Pública findou-se em
23/10/2018
.

E ainda, conforme documentação anexa, a resposta administrativa da autarquia federal deferindo a benesse,
somente sobreveio em 26/11/2018
, ou seja, em prazo posterior exigido pela Administração Estadual.

Ocorre, todavia, que a meu juízo, viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não permitir a posse da autora ora apelada, quando o não cumprimento das condições atribuídas na decisão de dilatação do prazo, ocorreram apenas e tão somente por circunstâncias exclusivamente atribuíveis à Autarquia Federal.

Vale dizer, se a parte recorrida não concorreu com conduta desidiosa ou indolente, não há razão para que seja penalizada, em especial prestígio ao princípio da boa-fé, já que nutriu desde o início suas expectativas de compor os quadros da Administração Pública.

Em situação análoga a dos autos, assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
CONCURSO PÚBLICO –
PEDIDO DE

PRORROGAÇÃO DE

PRAZO PARA A

POSSE
– ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO –
INFORTÚNIO COMPROVADO
- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE — DIREITO À NOMEAÇÃO E POSSE — DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – SEGURANÇA CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “Caso fortuito, imprevisível e inevitável – Decisão que não encontra respaldo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade esculpidos na Constituição Federal/88 - Entendimento deste E. Tribunal de Justiça. Reexame necessário e recurso de apelação do Município não providos”. (TJ-SP - APL: 10098280820158260477 SP 1009828-08.2015.8.26.0477, Relator: Leonel Costa, Data de Julgamento: 06/04/2017, 8a Câmara de Direito
Público, Data de Publicação: 06/04/2017)

2. Recurso conhecido e desprovido. Sentença ratificada.

(N.U 0004505-81.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 23/06/2020)

De
ssa forma, tendo em vista que a sentença proferida pelo juízo a quo, harmoniza-se com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a jurisprudência desta Egrégia Corte, a manutenção do decisum é medida de rigor.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/10/2023